Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-02.2022.8.11.0034
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-02.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 024.273.361-14 (APELANTE), RENAN FRANCA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 179.995.317-31 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -

JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA
-

CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ).

Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada e quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, atualizados, obrigação suspensa nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

A apelante aduz que os juros remuneratórios de 53,08% a.a são excessivos se considerada a média aplicada pelo Banco Central para o mesmo tipo de operação. Diz que é vedada a cobrança de juros capitalizados.

Sustenta que o direito a ampla defesa e contraditório lhe foi tolhido, porque
foi negada a oportunidade de corrigir o vício apontado
.

Contraminuta apresentada (ID n.
190732058
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Juros remuneratórios.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme enuncia a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp. 1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (Resp 1.061.530/RS).

A apelante aduz que os juros remuneratórios de 53,08% a.a são excessivos se considerada a média aplicada pelo Banco Central para o mesmo tipo de operação.

As partes celebraram em fevereiro de 2021 a Cédula de Crédito Bancário no AR00019957, na qual definiram juros remuneratórios de 3,44% a.m e 50,06% a.a, para aquisição de veículo por pessoa física (id 190732001).

Em consulta ao SGS (Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central),

série 25471 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos) e 20749 (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos), constata-se que os juros mensais para esse tipo de pactuação em fevereiro de 2021 foram de 1,47% e os anuais de 19,06%. . (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Confira-se:

Assim, verifica-se que a taxa fixada suplanta o dobro da média praticada pelo mercado, o que autoriza a sua redação àquele patamar (REsp 330.848/PR), cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Havendo saldo em favor da apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Capitalização de juros

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última. O contrato em questão traz essa previsão – 3,44% a.m e 50,06% a.a (id n. 190732001), e como foi celebrado em fevereiro de 2021, após a publicação da MP 2.170.36/2001, ela deve ser mantida.

A apelante aduz que lhe foi negado o direito à ampla defesa e contraditório,
pois inviabilizada a oportunidade de corrigir o vício apontado.
Todavia, não explicitou de forma clara em que consistiu suposto vício ou em que isso implicou em cerceamento do seu direito de defesa, em evidente violação ao art. 1.101, III do CPC, motivo pelo qual deixo de analisar tal pedido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado,
recalculando-se a dívida conforme os termos da decisão.

Havendo saldo em favor da apelante entre o valor cobrado e o adimplido, deverá ser restituído na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Com a alteração parcial da sentença, redimensiono a sucumbência em 50% para cada uma das partes,
a qual ficará suspensa em relação a apelante por cinco anos por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3o do art. 98 do CPC/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023